Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702352-78.2023.8.07.9000 RECORRENTE: RAIMUNDA ALVES PINTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 18 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. REGULAR. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. PRECLUSÃO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. A citação recebida por meio do funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é válida, e, quando exarada por Oficial de Justiça, possui fé pública, ainda que não aposta a assinatura do citando. 3. Prevalece a fé pública atribuída ao Oficial de Justiça no exercício do seu ofício. 4. Preclusa a oportunidade de embargar o título executivo extrajudicial e de interposição de recurso contra a decisão que manteve válida a citação por Oficial de Justiça, não é mais possível a reiteração de tal matéria em sede de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 252, 803, inciso II, e 830, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a citação realizada pelo oficial de justiça não observou o correto procedimento disposto na lei, porquanto não realizada pessoalmente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de resguardar o seu direito de moradia, já que o juízo de primeiro grau deferiu a alienação do imóvel penhorado. Em contrarrazões, a recorrida postula que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha - OAB/PI 4.273 e OAB/DF 47.811. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 252, 803, inciso II, e 830, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) apesar de não ter sido pessoalmente recebida pela parte executada, mas sim por meio da funcionária da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a citação permanece válida conforme o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. (...) cabe à parte que a contesta provar de forma inequívoca que o que foi certificado não corresponde à realidade. No entanto, na presente hipótese, a parte executada não apresentou evidências nesse sentido, limitando-se a alegar que não foi informada do ato pela funcionária da portaria de maneira genérica” (ID 58827883). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Além disso, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha - OAB/PI 4.273 e OAB/DF 47.811. Por derradeiro, nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, considerando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo ex lege, a parte recorrente poderá formular seu pleito perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi desfavorável à sua pretensão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003